Tribunal: TJSP
Processo: 1000396-68.2018.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Embargos à execução - Título extrajudicial - Cédula de crédito bancário - Empréstimo de capital de giro - Cerceamento de defesa - Não verificação - Matéria de direito - Apuração de eventual valor devido em sede de liquidação de sentença - Suficiência da prova documental para solução da lide - Desnecessidade de prova pericial e oral
Inaplicabilidade do CDC - Pessoa jurídica que toma dinheiro para

Ementa:
Embargos à execução - Título extrajudicial - Cédula de crédito bancário - Empréstimo de capital de giro - Cerceamento de defesa - Não verificação - Matéria de direito - Apuração de eventual valor devido em sede de liquidação de sentença - Suficiência da prova documental para solução da lide - Desnecessidade de prova pericial e oral
Inaplicabilidade do CDC - Pessoa jurídica que toma dinheiro para desenvolver suas atividades não se equipara a consumidor final - Ausência de vulnerabilidade da pessoa jurídica a justificar a aplicação da legislação consumerista
Carência da ação executiva - Não verificação - Liquidez e exigibilidade do título executivo - Definição pela Lei no 10.931/2004 e art. 784, XII, do CPC/2015 - Inconstitucionalidade não verificada - Súm. 14 do TJSP - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.291.575/PR) - Art. 543-C do CPC/1973
Recuperação judicial da empresa devedora principal - Circunstância que implica em suspensão e não extinção da execução - Prosseguimento, ademais, em relação ao devedor solidário - Inteligência dos arts. 6o, § 4o, e 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005
Juros - Inexistência de limite legal às instituições financeiras - Cobrança de juros superiores a 12% ao ano - Possibilidade - Inaplicabilidade do art. 591 c/c art. 406 do CC - Abusividade ou inconstitucionalidade - Não ocorrência - Ausência de demonstração que a taxa cobrada é abusiva em relação à média praticada pelo mercado - Questões consolidadas nos Tribunais Superiores (REsp. 1.061.530/RS, apreciado nos termos do art. 543-C do CPC/1973 e Súm. 648 do STF)
Capitalização de juros - Não ocorrência em contratos com parcelas de pagamento pré-fixadas - Possibilidade de cobrança da taxa efetiva anual quando superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 973.827/RS) - Art. 543-C do CPC/1973
Não verificação de abusividade dos encargos contratuais - Ônus do embargante de apresentar cálculo que entende correto, ademais, não atendido - Incidência do § 3o do art. 917 do CPC - Excesso de execução não demonstrado - Recurso não provido